Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001746-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MATA RICA LTDA - ME - CNPJ: 00.937.698/0001-76 (APELADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, com remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Agropecuária Mata Rica Ltda.-ME para declarar a nulidade da notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa, anular auto de infração, termo de embargo e certidão de dívida ativa, bem como confirmar tutela de urgência e fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença está sujeita ao reexame necessário; (
ii
) definir se é válida a notificação por edital realizada sem o esgotamento
dos meios ordinários de intimação no processo administrativo ambiental; (
iii
) estabelecer se houve prescrição da pretensão punitiva administrativa diante da ausência de ciência válida do autuado; (
iv
) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico da causa é inferior a 500
salários mínimos
, nos termos do art. 496, § 3o, II, do CPC.

A notificação por edital possui natureza excepcional e exige a demonstração do esgotamento prévio das tentativas de intimação pessoal ou postal, não se legitimando quando realizada após única tentativa frustrada.

A Administração viola os princípios do contraditório e da ampla defesa ao promover notificação editalícia sem diligências mínimas para localização do administrado.

A nulidade da notificação por edital contamina os atos subsequentes do processo administrativo, inclusive o auto de infração e a inscrição em dívida ativa.

O prazo prescricional quinquenal da pretensão punitiva administrativa conta-se da data do fato e somente se interrompe com a ciência inequívoca do autuado.

A notificação nula não interrompe o prazo prescricional, por não produzir efeitos jurídicos.

A ausência de ciência válida do autuado no prazo legal acarreta a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

A certidão de dívida ativa fundada em processo administrativo nulo e prescrito não possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo incabível a equidade em razão do proveito econômico mensurável.

A majoração dos honorários em grau recursal é devida diante do trabalho adicional da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida e recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, e 496, § 3o, II; CTN, art. 204; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 4o, 19 e 20; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025207-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.11.2025; TJMT, N.U 1034111-18.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.11.2025; TJMT, N.U 1001345-22.2016.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.02.2026; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, REsp no 1.746.072/PR (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

com
Remessa Necessária

interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por A
GROPECUÁRIA MATA RICA LTDA-ME
para declarar a nulidade da notificação por edital realizada no processo administrativo no 336224/2021,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2024510761 e confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

A ação originária foi ajuizada com o objetivo de anular o Auto de Infração Ambiental no 21203546 e o Termo de Embargo/Interdição no 21204266, lavrados em 20/07/2021, que imputaram à autora a prática de desmatamento a corte raso de 583,2867 hectares de vegetação nativa no bioma Cerrado, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Na petição inicial, a autora alegou cerceamento de defesa no processo administrativo, sustentando a nulidade da notificação por edital realizada sem o esgotamento dos meios ordinários de intimação, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerando que os fatos teriam ocorrido entre 2016 e 2017.

O juízo de origem deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo e, ao final, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da notificação editalícia, a prescrição da pretensão punitiva administrativa e anulando o auto de infração, o termo de embargo e a certidão de dívida ativa, além de condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do inciso I, e 8%, nos termos do inciso II, do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade do processo administrativo ambiental, defendendo que não houve cerceamento de defesa, pois a autuada foi previamente notificada por
via postal, a qual restou frustrada, sendo legítima a posterior notificação por edital, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da Lei Complementar Estadual no 38/1995.

Quanto à prescrição da pretensão punitiva administrativa, argumenta que o prazo quinquenal não foi ultrapassado, uma vez que a autuação ocorreu em 20/07/2021 e a ciência do administrado deu-se em 27/09/2021, dentro do interregno legal contado a partir dos fatos apurados. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC.

Nas contrarrazões, a Agropecuária Mata Rica Ltda sustenta que restou corretamente reconhecida a nulidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, pois não houve o esgotamento prévio e efetivo dos meios ordinários de localização e intimação da autuada.

Destaca que o Estado possuía endereço certo e atualizado da empresa, inclusive utilizado em outros procedimentos administrativos distintos, o que evidencia a irregularidade da citação editalícia prematura e a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No tocante à prescrição da pretensão punitiva administrativa, reforça que os fatos imputados remontam aos anos de 2016 e 2017, ao passo que a autuação e a tentativa de cientificação válida do administrado somente ocorreram em 2021, quando já transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto Federal no 6.514/2008 e na normativa estadual aplicável.

Rebate o pedido subsidiário do Estado quanto à redução dos honorários advocatícios, defendendo que a verba foi fixada em percentuais compatíveis com o valor da causa e em consonância com o art. 85 do CPC. Requer o desprovimento integral da apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e eventual majoração dos honorários em grau recursal.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do reexame necessário

Em sede preliminar, impõe-se o exame acurado da sujeição da sentença ao duplo grau obrigatório de jurisdição, nos moldes delineados pelo art. 496 do Código de Processo Civil, cuja incidência foi reconhecida pelo Juízo de origem.

Com efeito, o referido dispositivo estabelece, como regra, a obrigatoriedade da remessa necessária nas hipóteses em que a sentença é proferida em desfavor da Fazenda Pública, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como nos casos em que se julgam procedentes, total ou parcialmente, os embargos à execução fiscal.

Trata-se de mecanismo de controle jurisdicional destinado à salvaguarda do erário, submetendo determinadas decisões judiciais ao crivo revisional do Tribunal, independentemente de provocação recursal.

Todavia, o próprio legislador, atento à racionalização da atividade jurisdicional e à necessidade de evitar a remessa automática de causas de menor expressão econômica, instituiu exceções objetivas a tal obrigatoriedade. Nesse contexto, o § 3o, inciso
I
I, do art. 496 do Código de Processo Civil dispensa a remessa necessária quando o valor da condenação ou do proveito econômico não exceder a 500 (quinhentos)
salários mínimos
, no tocante
aos Estados
, parâmetro este que, por simetria interpretativa e aplicação sistemática, também vem sendo considerado como referência em hipóteses análogas.

No caso concreto, verifica-se que o valor atribuído à causa corresponde a R$ 583.286,71 (quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), quantia que reflete o montante da multa imposta no Auto de Infração no 21203546.

Tomando-se por base o
salário mínimo
vigente à época da prolação da sentença, fixado em R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), chega-se ao seguinte parâmetro objetivo:

500
salários mínimos
= R$ 759.000,00
.
Procedendo-se à conversão do valor da causa em
salários mínimos
, tem-se:

R$ 583.286,71 ÷ R$ 1.518,00
=
384,25
salários mínimos
, o
u seja, o proveito econômico perseguido na demanda corresponde a aproximadamente
384
salários mínimos
, situando-se, portanto, de forma significativamente aquém do limite legal de 500
salários mínimos
.

Ainda que se promova a atualização monetária do valor da causa, mediante a incidência do IPCA-E desde a data da distribuição da ação (janeiro de 2025) até o momento atual (abril de 2026), alcançando-se montante aproximado de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), a equivalência em
salários mínimos
permaneceria inferior ao patamar legal:

R
$ 620.000,00 ÷ R$ 1.518,00 ≈ 408,43
salários mínimos
.

Persistindo, portanto, a inequívoca distância em relação ao limite de 500
salários mínimos
exigido para a incidência da remessa necessária.

Dessa forma, evidencia-se, com clareza meridiana, que o caso em exame se
subsume
à hipótese de dispensa prevista no art. 496, § 3o, do Código de Processo Civil, não se justificando a submissão da sentença ao reexame necessário.

Por conseguinte,
não se conhece da remessa necessária
, determinando-se, por medida de regularização procedimental, a adequação da autuação no sistema
PJe
, a fim de que conste exclusivamente o recurso voluntário de apelação interposto pelo Estado de Mato
Grosso.
Parte
superior do formulário

D
o mérito

A primeira questão controvertida diz respeito à validade da notificação por edital realizada no processo administrativo no 336224/2021, que culminou na aplicação de multa e embargo à propriedade da parte autora.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a notificação por edital foi legítima, pois precedida de tentativa de notificação via AR (Aviso de Recebimento), que retornou com a informação "não existe indicado n°", sendo aplicável o art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, que assim dispunha:

"Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital."

Contudo, a interpretação literal e isolada do dispositivo regulamentar não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que asseguram aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O
Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 4o que a intimação por edital somente seria admitida "se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido", o que pressupõe a demonstração efetiva de que foram esgotados os meios ordinários de localização do administrado.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos do processo administrativo, a SEMA/MT realizou apenas uma única tentativa de notificação via AR, que retornou com a informação "não existe indicado n°", e, sem qualquer diligência complementar, procedeu diretamente à intimação por edital, publicada no Diário Oficial do Estado em 27/09/2021.

Ocorre que, conforme demonstrado pela parte autora e reconhecido na sentença recorrida, a própria SEMA/MT conseguiu notificar
com sucesso a empresa em outro processo administrativo (no 004263/2023
– Id 180961500, p. 25)
, utilizando endereço diverso daquele para o qual foi enviada a primeira notificação. Tal fato comprova, de forma inequívoca, que o órgão ambiental dispunha de meios para localizar o endereço correto da autuada, mas optou pela notificação por edital sem esgotar as diligências necessárias.

Ademais, tratando-se de pessoa jurídica, a Administração deveria ter buscado a intimação de seu representante legal, conforme estabelecido no art. 4o, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013:

"Art. 4o: § 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

(...)

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação."

A identificação do representante legal da empresa poderia ter sido facilmente obtida através de consulta ao sistema SIGA ou ao sítio eletrônico da Receita Federal, diligências que não foram realizadas pela Administração, conforme se verifica dos autos do processo administrativo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional e somente é válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono precedente de minha relatoria:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação estadual (LC no 232/2005 e Decretos Estaduais no 1.986/2013 e 1.436/2022) exige que a intimação por edital em processo administrativo ambiental ocorra apenas após o esgotamento das formas ordinárias de notificação — pessoal, por representante legal ou por carta com AR —, sendo medida excepcional condicionada à comprovação de que o autuado está em local incerto ou não sabido. No caso, a única tentativa de notificação postal foi enviada a endereço incompleto, retornando com a anotação "ao remetente", sem que a administração realizasse nova tentativa de localização ou diligência complementar, o que impede a caracterização do autuado como estando em "local incerto ou não sabido". A adoção direta da intimação por edital, sem cumprimento da ordem legal sucessiva, viola os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), ensejando nulidade do processo administrativo a partir do vício na notificação
.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional e somente é válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação, nos termos da legislação estadual. A ausência de nova tentativa de notificação, após retorno de correspondência por erro no endereço, invalida a ciência por edital e compromete a legalidade do procedimento. A nulidade da intimação por edital acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da inscrição em dívida ativa, por violação ao contraditório e à ampla defesa
.”

(N.U 1025207-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)"

No mesmo sentido, colaciono precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

"DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
A Constituição da República consagra o direito ao
contraditório e à ampla defesa nos processos judiciais e administrativos, garantias que exigem a regular cientificação do administrado dos atos processuais, sob pena de nulidade absoluta. A legislação estadual estabelece ordem de precedência para as notificações administrativas, determinando que a comunicação por edital possui natureza excepcional e somente se justifica na hipótese de comprovado paradeiro incerto ou não sabido do autuado. A notificação por edital realizada após uma única tentativa frustrada de comunicação postal, sem esgotamento dos meios regulares de intimação pessoal, viola a ordem legal prevista na Lei Complementar Estadual 38/1995 e no Decreto Estadual 1.986/2013. O procedimento irregular impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, contaminando de nulidade o processo administrativo e todos os atos dele decorrentes
.
(...)
IV. Dispositivo e tese Recurso não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento:
"1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental sancionador somente se legitima quando esgotados os meios regulares de intimação pessoal e demonstrado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa e consequente nulidade do procedimento
.
(...).”

(N.U 1034111-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)"

Portanto, resta evidente que a notificação por edital realizada no processo administrativo em questão não atendeu aos requisitos legais, configurando cerceamento de defesa e maculando de nulidade os atos subsequentes à notificação, conforme acertadamente reconhecido na sentença recorrida.

D
a prescrição da pretensão punitiva administrativa

A segunda questão controvertida diz respeito à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

O Estado de Mato Grosso sustenta que não houve prescrição, sob o argumento de que a lavratura do auto de infração se deu em 20/07/2021 e a ciência do autuado em 27/09/2021, dentro do prazo quinquenal contado a partir dos fatos apurados, ocorridos entre 2016 e 2017.

Contudo, a tese não merece prosperar.

O Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 19 que:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração."

Por sua vez, o art. 20 do mesmo diploma legal dispunha sobre as causas de interrupção da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato;

e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Da mesma forma, o Decreto Estadual no 1.436/2022, que revogou o Decreto no 1.986/2013, estabelece em seu art. 20:

"Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração."

E o art. 21 do mesmo decreto dispõe sobre as causas de interrupção:

"Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato;

e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para os efeitos do inciso II deste art., aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Administração apurar a prática de infrações contra o meio ambiente é contado a partir da data da prática do ato, e a prescrição é interrompida pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital.

Ocorre que, no caso concreto, conforme já demonstrado no tópico anterior, a notificação por edital realizada em 27/09/2021 é nula, por
não ter sido precedida do esgotamento dos meios ordinários de intimação, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sendo nula a notificação por edital, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, pois ato nulo não produz efeitos jurídicos.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixou tese vinculante no sentido de que
"o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva ocorre com a ciência inequívoca do autuado, e não com a mera lavratura do auto de infração".

Ou seja, para que haja interrupção do prazo prescricional, é imprescindível a efetiva comunicação ao administrado, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a notificação por edital é nula e não houve qualquer outra forma válida de cientificação.

No caso dos autos, o desmatamento objeto da autuação ocorreu entre 2016 e 2017, conforme consta no Relatório Técnico no 2941/CIAPMPABPMPA/2021. A autuação ocorreu apenas em 20/07/2021, e a cientificação válida não se concretizou, uma vez que a notificação por edital é nula.

Portanto, considerando que o fato ocorreu entre 2016 e 2017, e que não houve ciência válida do autuado, não houve interrupção da prescrição, de modo que o prazo quinquenal transcorreu integralmente, configurando a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Nesse sentido, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos seguintes termos:

"Feitas tais considerações, no caso em análise, o desmatamento objeto da autuação ocorreu entre 2016 e 2017, conforme consta no Relatório Técnico n° 2941/CIAPMPABPMPA/2021 (I
d
180961498, pg. 07). Considerando que a autuação ocorreu apenas em 20/07/2021 e que a notificação por edital, ocorrida em 27/09/2021, é inválida, entendo que, em relação ao desmatamento ocorrido em 2016 e 2017, transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem a ocorrência de qualquer causa de interrupção, configurando, portanto, a prescrição da pretensão punitiva administrativa."

Portanto, não há dúvidas quanto à consumação da prescrição da pretensão punitiva administrativa, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

D
a nulidade da certidão de dívida ativa

Reconhecida a nulidade da notificação por edital e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, a Certidão de Dívida Ativa no 2024510761, decorrente do Auto de Infração no 21203546, também se encontra maculada de nulidade, não podendo servir de base para execução fiscal ou imposição de restrições ao autuado.

Com efeito, a certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art.
204 do Código Tributário Nacional. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso concreto, restou demonstrado que o processo administrativo que deu origem à certidão de dívida ativa é nulo, em razão do cerceamento de defesa decorrente da notificação por edital irregular, bem como da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Portanto, a certidão de dívida ativa não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo ser declarada nula e determinado o seu cancelamento definitivo, conforme acertadamente decidido na sentença recorrida.

D
os honorários advocatícios

Por fim, o Estado de Mato Grosso requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, ao argumento de que a causa não apresenta elevada complexidade e houve atuação limitada da parte vencedora.

Contudo, o pedido não merece prosperar.

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos, obrigatórios e progressivos para a fixação de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é parte, dispondo em seus §§ 2o e 3o que:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 583.286,71 (quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), correspondente a aproximadamente 384 (trezentos e oitenta e quatro)
salários mínimos
, considerando o
salário mínimo
vigente à época da propositura da ação (R$ 1.518,00).

Portanto, aplicam-se os percentuais estabelecidos nos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC, sendo o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, e o mínimo de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I, e 8% (oito por cento), nos termos do inciso II, do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo
Civil, o que está em perfeita consonância com os critérios legais estabelecidos.

O § 8o do art. 85 do CPC, que permite a fixação de honorários por apreciação equitativa, somente é aplicável quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou não houver condenação, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.746.072/PR (Tema 1076), fixou a tese de que
"a fixação de honorários advocatícios por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".

No caso dos autos, o valor atribuído à causa foi de R$ 583.286,71 (quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), não podendo ser considerado irrisório ou muito baixo, tampouco se trata de proveito econômico inestimável, a justificar apreciação equitativa.

Portanto, sendo o valor da causa certo e determinado, mostra-se juridicamente impossível o arbitramento por critério diverso daquele previsto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sob pena de esvaziamento completo do regime legal instituído pelo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. (..) Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios por equidade não é permitida quando há proveito econômico elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o do CPC, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
2. O cancelamento de sanção administrativa em decorrência de reconhecimento de prescrição após provocação judicial constitui proveito econômico direto e quantificável que afasta a aplicação do arbitramento por equidade. 3. A Fazenda Pública, quando vencida, deve reembolsar as custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC e da legislação estadual aplicável."

(N.U 1001345-22.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)"

Portanto, impõe-se a manutenção do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, por observar os critérios vinculados previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Ademais, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece que
:

"
O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento"
.

Nesse contexto,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Considerando o trabalho adicional realizado pela parte apelada na apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação,
a majoração d
os honorários advocatícios em
2
% (
dois por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, é de rigor.

Ante o exposto,

NÃO CONHE
ÇO
DO REEXAME NECESSÁRIO
, por não se aplicar ao caso concreto a norma do art. 496, I, do Código de Processo Civil, porquanto o valor atribuído à causa, mesmo corrigido monetariamente, é inferior a 500 (quinhentos)
salários mínimos
, conforme estabelecido no inciso II do mesmo dispositivo legal, determinando-se a regularização da autuação no sistema PJE;

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a nulidade da notificação por edital, realizada no Diário Oficial n. 28.092, em 27/09/2021, em razão do cerceamento de defesa, e dos atos subsequentes;

b) Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa em relação ao desmatamento ocorrido em 2016 e 2017, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do art. 20 do Decreto Estadual n° 1436/2022;

c) Declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 2024510761, determinando o seu cancelamento definitivo;

MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em
2
% (
dois por
cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026